Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-49.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003628-49.2018.8.11.0007 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: MARINES APARECIDA PERMONIAN, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Verifico que o valor atribuído à causa é de R$ 25.000,00, portanto, abaixo de 60 salários-mínimos.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora